Tribunal: TJSP
Processo: 1015511-49.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade – Tarifa de registro de contrato – Abusividade não verificada – Tarifa de avaliação do bem – Cobrança já afastada na r. sentença – Ausência de interesse recursal quanto ao tema – Recurso improvido, na parte conhecida.*